Tribunal: TJES
Processo: 5001521-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001521-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA
AGRAVADO: ANDRE BARASCH e outros (8)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001521-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA

AGRAVADOS: ANDRE BARASCH, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE,RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA, TISSOT S.A. e MIDO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TERRA NOVA TRADING LTDA, em face da DECISÃO reproduzida no Id. 1085721 e integralizada no Id. 1085723, proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0005625-08.2019.8.08.0048), ajuizada em face de ANDRE BARASCH, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE,RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA, TISSOT S.A. e MIDO S.A., cujo
decisum
reconheceu a competência do Juízo de São Paulo/SP para processar a presente demanda.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a competência para processar e julgar a demanda originária é aquela fixada pelo art. 53, V, do CPC, vez que a causa de pedir decorre de concorrência desleal praticada pelos Agravados e o pedido refere-se à condenação dos Agravados ao pagamento de indenização pelo ato ilícito cometido.
”

Salientou que quanto ao contrato de mútuo firmado com a Ré/Agravada BARASCH SYLMAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, “
não há qualquer menção ou debate inaugurado quanto às suas cláusulas, seu cumprimento ou seu descumprimento. Há apenas indicação de que o instrumento foi usado para atingir a Agravante por meio da prática de atos que indicam concorrência desleal
”, no que destacou que “
referido contrato de mútuo não integra sequer a causa de pedir da demanda originária e a suspensão de sua exigibilidade tem caráter meramente cautelar
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para “
reconhecer a competência do h. Juízo a quo para processar e julgar a demanda originária, nos termos do art. 53, inc. V, do CPC.
”

Contrarrazões apresentadas por PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE, RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, BARASCH SYLMAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., ANDRÉ BARASCH e FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento,
conjuntamente ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 5002104-46.2021.8.08.0000.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001521-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA

AGRAVADOS: ANDRE BARASCH, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE,RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA, TISSOT S.A. e MIDO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TERRA NOVA TRADING LTDA, em face da DECISÃO reproduzida no Id. 1085721 e

integralizada no Id. 1085723, proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0005625-08.2019.8.08.0048), ajuizada em face de ANDRE BARASCH, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE,RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA, TISSOT S.A. e MIDO S.A., cujo
decisum
reconheceu a competência do Juízo de São Paulo/SP para processar a presente demanda.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a competência para processar e julgar a demanda originária é aquela fixada pelo art. 53, V, do CPC, vez que a causa de pedir decorre de concorrência desleal praticada pelos Agravados e o pedido refere-se à condenação dos Agravados ao pagamento de indenização pelo ato ilícito cometido.
”

Salientou que quanto ao contrato de mútuo firmado com a Ré/Agravada BARASCH SYLMAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, “
não há qualquer menção ou debate inaugurado quanto às suas cláusulas, seu cumprimento ou seu descumprimento. Há apenas indicação de que o instrumento foi usado para atingir a Agravante por meio da prática de atos que indicam concorrência desleal
”, no que destacou que “
referido contrato de mútuo não integra sequer a causa de pedir da demanda originária e a suspensão de sua exigibilidade tem caráter meramente cautelar
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para “
reconhecer a competência do h. Juízo a quo para processar e julgar a demanda originária, nos termos do art. 53, inc. V, do CPC.
”

Com efeito, dispõe o artigo 63, do CPC/15, com correspondência no artigo 111, do CPC/73, que “
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
”

Note-se, portanto, a possibilidade de as partes, no momento em que entabularem a avença e em consagração à autonomia de suas vontades, optarem por excepcionalizar as regras de fixação da competência prescritas no Código de Processo Civil, sobretudo no que se referem às insertas no artigo 53, em razão do valor e do território.

Nesse sentido, posiciona-se este e. Terceira Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA JUDICANTE
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VALIDADE PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE
AJUIZAMENTO DE PROCESSOS EM FOROS DIVERSOS POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PREVENÇÃO CPC, ARTS. 43 E 58 DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1)
O princípio da autonomia da vontade, cujo teor confere às partes a prerrogativa de autorregular seus próprios interesses nas relações contratuais, outorgando-lhes a liberdade de fixar o conteúdo do contrato, alberga a possibilidade de eleger o foro perante o qual os eventuais litígios emergentes do negócio jurídico serão dirimidos
e mesmo quando entabulados em contratos de adesão, sujeitos à disciplina das regras do Código de Defesa do Consumidor, referida cláusula só seria inválida acaso sua observância redundasse na limitação de acesso ao Judiciário pela parte hipossuficiente. Precedentes do STJ.
(...)”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000768, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Registro, por outro lado, a possibilidade de relativização e, consequentemente, de afastamento da cláusula de eleição de foro nas situações em que restar evidenciado ululante prejuízo ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, mesmo em se tratando de contrato tipicamente empresarial, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não induz, por si só, no afastamento do dispositivo contratual, conforme já posicionou-se o e. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPARAÇÃO ENTRE OS LITIGANTES. NÃO CABIMENTO. 1.
Trata-se de exceção de incompetência em que o tribunal de origem afastou a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato por reconhecer a hipossuficiência da autora a partir de mera comparação com a situação econômica e financeira da outra parte litigante.
2. A mera desigualdade de natureza econômica ou financeira entre as partes não determina hipossuficiência hábil a afastar cláusula de eleição de foro, que deve ser aferida com ênfase nas condições do próprio litigante, e somente pode ser reconhecida quando caracterizado um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades no tocante ao acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 3.
Agravo regimental não provido.”(
STJ
; AgRg no AgRg no AREsp 667.546/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
VALIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ
; AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)

Tal circunstância ganha especial relevo no caso dos autos vez que os contratos de mútuo firmados entre TERRA NOVA TRADING LTDA (agravante) e BARASCH SYLMAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. (agravada) são de vultuosos valores, não sendo viável que a agravante, após voluntariamente pactuá-los em 28.07.2017 e 02.03.2018
e sabedora dos ônus inerentes à cláusula de eleição
, venha, neste momento processual, em nítido comportamento contraditório, irresignar-se com relação ao ajuste.

Em idêntico sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
FORO DE ELEIÇÃO
- CLÁUSULA VÁLIDA - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O INCREMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA - INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 59 DO STJ - EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO DO CONTRATO - LITIGANTES DETENTORAS DE CONDIÇÕES PARA DEMANDAR EM COMARCA DIVERSA DE SUAS SEDES - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. (...)
2. O elevado valor do negócio realizado, o alto padrão tecnológico inerente às atividades objeto do contrato, a especialização das empresas no ajuste, são fatores que autorizam deduzir o pleno conhecimento das consequências decorrentes da cláusula de eleição do foro.
(...)”(
STJ
; CC 146.960/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 15/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PORTE ECONÔMICO. CONTRATO DE EXPRESSIVO VALOR. LIVRE CONTRATAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
1) Há muito já consagrou o colendo Superior Tribunal de Justiça, com esteio em gabaritada doutrina, a validade e eficácia da referida cláusula, salvo: (i) se, no momento da celebração, a parte aderente não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e as conseqüências da estipulação contratual; (ii) se da prevalência de tal estipulação resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; (iii) se se tratar de contrato de obrigatória adesão, assim entendido o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com exclusividade por determinada empresa. 2)
No caso dos autos, ao largo de refletir situação de hipossuficiência ou óbice no acesso ao Judiciário, verifica-se que o contrato - de expressivo valor mensal - diz respeito à locação de maquinário para exercício de atividade empresarial, entre partes dotadas de satisfatória capacidade financeira e técnica, antigas no ramo (locação e mineração) e com considerável capital integralizado.
3)
Acresça-se não restar cabalmente demonstrada, de forma específica, a ventilada inviabilização do acesso ao Poder Judiciário para além de supostas alegações relacionadas à vindoura instrução probatória por empresa suficientemente capaz - seja sob o enfoque financeiro, jurídico ou técnico -, para demandar em comarca que, voluntariamente, anuiu. O ônus de efetiva demonstração do contrário lhe cabia, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a empresa agravante, não se evidenciando nos autos cabal abusividade. Ademais, decerto a análise de prova documental será precipuamente relevante ao desenlace da controvérsia de origem. Não bastasse, o foro contratado diz respeito à sede da parte ré, o que se amolda ao art. 100, IV, 'a', do CPC.
4)
Recurso não provido, mantendo-se hígido o foro livremente eleito.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021139001081, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2013, Data da Publicação no Diário: 20/11/2013)

Na hipótese, por tratar-se de relação jurídica tipicamente empresarial, tendo as cláusulas sido livremente pactuadas entre as partes nos contratos firmados em 28.07.2017 (Id. 1085711) e 02.03.2018 (Id. 1085712), sopesada à inexistência de alegação, quiçá comprovação, de vulnerabilidade técnica, jurídica, tampouco econômica da autora/agravante para demandar na comarca previamente eleita de São Paulo/SP, não vejo como reconhecer a abusividade das cláusulas em comento.

Nem se diga que a repercussão da pretensão exordial seria mínima em face dos negócios jurídicos pactuados, porquanto a agravante pleiteia na demanda originária que “
Seja suspensa a exigibilidade dos instrumentos particulares firmados entre Barasch Sylmar e Terra Nova, proibindo-se que o Sr. Barasch e qualquer um dos Réus busquem cobrar da Autora quaisquer valores a ele relacionados até o julgamento de mérito da ação principal a ser proposta pela Autora
”.

Não suficiente, impõe-se destacar, como bem observado pelo Excelentíssimo Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no REsp 1685294/MA, que “
em plena era do processo eletrônico, é totalmente desnecessária a manutenção de escritório físico em cada comarca para viabilizar o amplo acesso ao Poder Judiciário
”.

Por fim, mesmo se não fosse o caso de reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre TERRA NOVA TRADING LTDA e BARASCH SYLMAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., o artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC/15, dispõe que será competente o foro do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano, de tal forma que novamente não assistiria razão à agravante ao pugnar pela manutenção do tramitar processual no Juízo de Serra/ES, porquanto a suposta concorrência desleal, segundo a tese autoral, teria sido orquestrada e deflagrada no Município de São Paulo/SP, local onde fora constituída a FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e firmados os contratos de mútuo que a agravante pretende suspender a exigibilidade.

Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012139002872, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2014, Data da Publicação no Diário: 26/02/2014.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO COMERCIAL. Princípio da Autonomia da vontade. AUSÊNCIA DE prejuízo de acesso à justiça.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 63, do CPC/15, afigurar-se-á possível às partes, no momento em que entabularem a avença e em consagração à autonomia de suas vontades, optarem por excepcionalizar as regras de fixação da competência em razão do valor e do território prescritas no Código de Processo Civil.

II.
Sobressai-se, por outro lado, a possibilidade de relativização e, consequentemente, de afastamento da cláusula de eleição de foro nas situações em que restar evidenciado ululante prejuízo ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, mesmo em se tratando de contrato tipicamente empresarial, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não induz, por si só, no afastamento do dispositivo contratual. Precedentes.

III.

Na hipótese, por tratar-se de contrato de vultuoso valor, não é viável que a agravante, após voluntariamente pactuá-lo e sabedora dos ônus inerentes à cláusula de eleição, venha, em nítido comportamento contraditório, irresignar-se com relação ao ajuste, notadamente por não haver a alegação, quiçá comprovação, de sua vulnerabilidade para demandar na comarca previamente eleita.

IV.
Registre-se que mesmo se não fosse o caso de reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro, o artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC/15, dispõe que será competente o foro do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano,
in casu
, o Município de São Paulo/SP, na medida em que a suposta concorrência desleal teria sido lá orquestrada e deflagrada.

V.
Recurso c
onhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.